Tribunal: TJES
Processo: 5000252-57.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000252-57.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SILMA FERREIRA LEITE e outros
APELADO: LOJAS RIACHUELO SA e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRIMEIRO RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. SEGUNDO RECURSO. PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. EXCLUSÃO DE DÉBITO DO "SERASA LIMPA NOME". RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Silma Ferreira Leite e Lojas Riachuelo S/A. O recurso de Silma Ferreira Leite versa exclusivamente sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. O recurso de Lojas Riachuelo S/A objetiva a reforma da sentença que declarou a inexigibilidade de débito e determinou a exclusão da anotação da plataforma "Serasa Limpa Nome".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso de apelação de Silma Ferreira Leite ante a ausência de preparo recursal; (ii) definir se a prescrição da dívida implica a impossibilidade de cobrança extrajudicial e a retirada do nome do devedor da plataforma "Serasa Limpa Nome".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de Silma Ferreira Leite não conhecido, por ausência de preparo. O patrono da apelante não solicitou o benefício da gratuidade de justiça nem comprovou sua hipossuficiência, desrespeitando o prazo para recolhimento em dobro, conforme disposto no art. 1.007, § 4º, do CPC.

4. Quanto ao recurso de Lojas Riachuelo S/A, a jurisprudência do STJ reconhece que, embora a prescrição impeça a cobrança judicial e extrajudicial da dívida, a inclusão do débito na plataforma "Serasa Limpa Nome" não constitui cobrança extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de Silma Ferreira Leite não conhecido.

6. Recurso de Lojas Riachuelo S/A conhecido e parcialmente provido, reformando a sentença para afastar a determinação de exclusão do débito da plataforma "Serasa Limpa Nome".

Tese de julgamento
:

1. A ausência de preparo recursal impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

2. A prescrição de dívida não impõe a retirada do nome do devedor da plataforma "Serasa Limpa Nome", que é destinada à negociação de débitos e não caracteriza cadastro de inadimplentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 99, § 5º, 1.007, § 4º, 85, § 14. Lei nº 8.906/94, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.103.726/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe de 17/05/2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 2.038.091/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, DJe de 16/05/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de LOJAS RIACHUELO S/A, bem como NÃO CONHECER do recurso de SILMA FERREIRA LEITE, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO DE SILMA FERREIRA LEITE

Consoante relatado, dois são os recursos de apelação cível postos a julgamento, cumprindo esclarecer, quanto ao apelo de
SILMA FERREIRA LEITE
, que seu objeto se restringe, única e exclusivamente, à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r. sentença vergastada (id. 6176139).

Em casos tais, conquanto a legitimidade recursal para impugnação do capítulo relativo aos honorários advocatícios seja concorrente entre o patrono e a parte (STJ, REsp 1776425/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021),
a análise pertinente à concessão do benefício da gratuidade de justiça deve se circunscrever à hipossuficiência econômica do advogado
, pois o direito em debate (honorários advocatícios) é titularizado apenas por este, na forma do art. 85, §14 do CPC c/c art. art. 23 da Lei nº 8.906/94.

Nesse contexto, dispõe o art. 99, §5º, do CPC que: “O recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo,
salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade
”.

In casu
, considerando-se que o recurso versa unicamente sobre o direito a honorários advocatícios, caberia ao patrono
requerer
e
comprovar
o direito a gozar do benefício.

Esse é o entendimento proclamado no âmbito do c. STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. DESERÇÃO RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (...) III -
Quanto aos recursos cujo objeto diz exclusivamente com a fixação de honorários sucumbenciais em favor de causídico de beneficiário da justiça gratuita, o Código de Processo Civil de 2015 não dispensa tal exigência, ressalvada a possibilidade de o próprio advogado demonstrar possuir direito à isenção
. IV - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos infringentes, para dar provimento ao Agravo Interno. (EDcl no AgInt no REsp n. 2.038.091/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024)

Todavia, como se vê dos autos, o patrono da apelante, em seu recurso, não requereu a gratuidade de justiça, razão pela qual foi intimado para recolhimento do preparo recursal em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, na forma do §4º do art. 1.007 do CPC (id. 7785198).

A despeito disso, o recorrente se limitou à juntada de
prints screen
de sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil em que consta sua isenção do IRPF (id. 8017234).

Não bastasse referida manifestação desatender ao comando judicial de recolhimento em dobro, o que, por si só, já autorizaria o juízo de inadmissibilidade do recurso, vale salientar que, ainda que se concedesse o benefício ao patrono recorrente, o recolhimento do preparo recursal não seria afastado, uma vez que “
não possui efeito retroativo
, de forma que
a sua concessão posterior não tem o poder de eximir a parte do pagamento das despesas processuais anteriores a sua concessão
” (AgInt no AREsp n. 2.541.334/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024).

Assim, como o recorrente não requereu a gratuidade de justiça ao tempo da interposição recursal, devida se fazia a realização do preparo -
simples, no ato da interposição
- ou, em dobro,
a posteriori
, na forma do despacho de id. 7785198.

Do exposto, ante a não comprovação do recolhimento do preparo, a apelação cível de
SILMA FERREIRA LEITE
não supera o juízo de admissibilidade recursal, devendo ser inadmitido.

RECURSO DE LOJAS RIACHUELO S/A

Ato contínuo, no tocante ao apelo cível interposto por
LOJAS RIACHUELO S/A
(id. 6176127), cinge-se a controvérsia em aferir a juridicidade da sentença recorrida, que, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada em seu desfavor, julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexigibilidade dos débitos referentes ao contrato n° 102029014657, no valor originário de R$ 1.504,60, com vencimento em 09/11/2015, determinando que a parte ré proceda com a retirada da anotação referente a este débito do sistema Serasa Limpa Nome, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 50,00, limitada a R$ 1.000,00.

Sustenta a apelante, neste ponto, que (i) incorre em
error in judicando
a sentença ao reconhecer que a declaração de inexigibilidade do débito impossibilita tanto a cobrança judicial quanto extrajudicial, na medida em que a prescrição alcança tão somente a pretensão, mas não a existência do próprio direito; (ii) considerando que a prescrição não implica inexistência da dívida, não há que se falar na exclusão do débito da plataforma Serasa Limpa Nome.

Quanto primeiro ponto de irresignação, o recurso não merece guarida, na medida em que, consoante a jurisprudência do c. STJ, “
se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo,
o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito
” (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

É que, consoante acrescenta a Ministra Nancy Andrighi no aresto prefalado, “a pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente.
Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo
”.

Daí porque escorreita a r. sentença em assentar que “o decurso do prazo prescricional impede o credor, ou quem atue em seu nome, de praticar atos de cobrança, seja extra ou judicialmente”.

O comando decisório ecoa, vale salientar, na jurisprudência deste Sodalício, valendo citar, por todos, o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO E NÃO O DIREITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Segundo o entendimento que está sendo modernamente perfilhado pelo C. STJ, a prescrição acarreta a extinção da pretensão que se submete à indiferença das vias. II. Após a prescrição, a dívida se torna inequívoca obrigação natural e, portanto, sem exigibilidade. Nesse passo, entende a Corte Superior que o reconhecimento da prescrição impede não só a cobrança judicial, mas, também, a cobrança extrajudicial. III. Recurso conhecido e provido. (Data: 07/Feb/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5003295-59.2022.8.08.0011, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Lado outro, no que tange à determinação de exclusão do débito objeto da demanda da
plataforma Serasa Limpa Nome
, tenho que a r. sentença merece reforma, na medida em que “a plataforma Serasa Limpa Nome tem por finalidade a facilitação de acordos de dívidas, sem imputação pública da condição de inadimplente, sendo o acesso aos dados sigiloso obtido somente pelo credor e consumidor mediante login e senha próprios, não caracterizando, portanto, cobrança extrajudicial nem cadastro negativo” (AgInt no REsp n. 2.123.899/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024).

Assim, a prescrição da dívida não impõe a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma "Serasa Limpa Nome", já que não configura método de cobrança extrajudicial.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". INSCRIÇÃO. REGULARIDADE. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Terceira Turma do STJ, recentemente, firmou a orientação de que o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. 2.
Por outro lado, este Colegiado compreende que a prescrição da dívida não impõe a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma "Serasa Limpa Nome", já que a mera inclusão não configura cobrança
(REsp n. 2.103.726/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024). 3. A derruição do entendimento estadual - acerca da inexistência de comprovação de cobrança da dívida - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento obstado na seara extraordinária, em razão do verbete sumular n. 7 desta Casa. 4. A convicção do Tribunal a quo acerca da regularidade da inscrição de débito prescrito na plataforma "Serasa Limpa Nome" está em consonância ao posicionamento jurisprudencial desta Terceira Turma. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.092.191/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. SERASA LIMPA NOME. RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. 1. Ação de conhecimento, ajuizada em 15/1/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/2/2023 e concluso ao gabinete em 7/11/2023. 2. O propósito recursal consiste em determinar se: a) o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito; e b) a prescrição da dívida impõe a retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome. 3. "
Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito
" (REsp n. 2.088.100/SP, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). 4. O chamado "Serasa Limpa Nome" consiste em plataforma por meio da qual credores conveniados informam dívidas - prescritas ou não - passíveis de transação com o objetivo de facilitar a negociação e a quitação de débitos pendentes, normalmente com substanciosos descontos. Não se trata de cadastro negativo e não impacta no score de crédito do consumidor, sendo acessível somente ao credor e ao devedor mediante login e senha próprios. 5. A prescrição da pretensão não implica a extinção do crédito (direito subjetivo), que continua a existir à espera do adimplemento voluntário ou de eventual renúncia à prescrição. 6.
A prescrição da pretensão não implica a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome, pois a mera inclusão não configura cobrança
. 7. Na espécie, merece reforma o acórdão recorrido tão somente no que diz respeito à possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, pois, nos termos do entendimento já fixado por esta Terceira Turma, não é lícita a referida cobrança, não havendo, todavia, a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome. 8.
Recurso especial parcialmente provido para declarar a inexigibilidade judicial e extrajudicial da dívida apontada na inicial em virtude da prescrição
. (REsp n. 2.103.726/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E OBRIGACIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. PROVIMENTO DO RECURSO. INCLUSÃO DE DÉBITO PRESCRITO NÃO CONFIGURA COBRANÇA INDEVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por Aguimar Nunes Arruda, autor em ação declaratória de inexigibilidade de débito, e Vivo S.A., ré, contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares-ES, que julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade dos débitos do autor e determinar a retirada da anotação do sistema Serasa Limpa Nome. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o recurso interposto por Aguimar Nunes Arruda deve ser conhecido, à luz da ausência de preparo recursal; e (ii) definir se a prescrição da dívida impõe a retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome, utilizada para negociação de débitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso de apelação de Aguimar Nunes Arruda não é conhecido devido à ausência de preparo recursal, conforme exigido pelo art. 99, § 5º, e art. 1.007, § 4º, do CPC. O recorrente foi intimado para realizar o preparo em dobro e não o fez dentro do prazo legal. 4. O recurso de Vivo S.A. é conhecido e provido.
A plataforma Serasa Limpa Nome, voltada para a negociação de dívidas, não se equipara a um cadastro de proteção ao crédito e não impacta o score do consumidor. A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que a prescrição da dívida não exige a retirada do nome do devedor da referida plataforma, pois a mera inclusão não configura cobrança indevida
(REsp n. 2.103.726/SP, STJ). IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso de Aguimar Nunes Arruda não conhecido por ausência de preparo recursal. Recurso de Vivo S.A. provido, com a reforma da sentença para excluir a determinação de retirada do débito da plataforma Serasa Limpa Nome. Tese de julgamento: 1. A ausência de preparo recursal impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. 2. A prescrição de dívida não impõe a retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome, que é destinada à negociação de débitos e não caracteriza cadastro de inadimplentes. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 99, § 5º, 1.007, § 4º, 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.103.726/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe de 16/05/2024. (Data: 27/Sep/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5004514-84.2021.8.08.0030, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. SERASA LIMPA NOME. DESNECESSIDADE DE BAIXA DO REGISTRO DO DÉBITO PRESCRITO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assenta a compreensão de que “o reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020). II. O “Serasa Limpa Nome” consiste em “um ambiente seguro e destinado apenas à negociação de dívidas”, segundo a definição extraída do sítio eletrônico “https://www.serasa.com.br/ensina/seu-nome-limpo/dividas-serasa-limpa-nome/”. Também no referido portal, consta a seguinte ressalva: “Fique tranquilo, só você pode visualizar suas ofertas e acordos disponíveis. É importante lembrar que o fato de existirem ofertas no Limpa Nome não significa que você esteja negativado. Afinal, o portal permite a negociação de dívidas negativadas ou não (contas atrasadas)”. III.
A anotação no “Serasa Limpa Nome” não se trata de uma negativação propriamente dita, pois, além de tal plataforma ter a precípua finalidade de apenas facilitar a negociação da dívida, certo é que as informações inseridas naquele ambiente são restritas às partes. Deste modo, não há falar-se em eventual coercitividade a ponto de ensejar a exclusão daquele registro disponibilizado de forma restrita às partes naquela plataforma negocial. Precedentes da jurisprudência pátria. IV. Na hipótese dos autos, resta incontroverso que a dívida objeto da demanda, constante no documento Id. 5178303 (contrato nº 709766014057790066 e nº nº 060172400000376658), encontra-se prescrita, o que não afasta, por certo, a sua cobrança extrajudicial por meios não coercitivos, não havendo se falar, outrossim, na exclusão do seu registro junto à plataforma não restritiva denominada “Serasa Limpa Nome”
. V. Recurso conhecido e desprovido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (dois por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, sendo certo que ao Recorrente se aplica a regra do artigo 98, § 3º, do mesmo Diploma Legal, porquanto amparado pela Assistência Judiciária Gratuita. (Data: 19/May/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5007389-41.2022.8.08.0014, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim sendo, somente neste ponto merece ajuste a r. sentença, em consideração à natureza da plataforma Serasa Limpa Nome, que não caracteriza cobrança extrajudicial.

Do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
SILMA FERREIRA LEITE
, ante sua deserção (art. 1.007, §4º, CPC), ao passo em que
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
LOJAS RIACHUELO S/A
, reformando a r. sentença vergastada, apenas para decotar a determinação de exclusão do nome da apelada da plataforma Serasa Limpa Nome, no que tange ao débito objeto da demanda.

Deixo de fixar honorários advocatícios sucumbenciais recursais tanto em favor dos patronos de (i)
LOJAS RIACHUELO S/A
, ante a ausência de arbitramento na origem em desfavor de SILMA FERREIRA LEITE; quanto em relação aos causídicos de (ii)
SILMA FERREIRA LEITE
, na medida conferido parcial provimento ao recurso (REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023).

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)